Tribunal: TJDFT
Processo: 0796235-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SOBRECARGA ELÉTRICA EM MODEM. DANO EM COMPUTADOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CRITÉRIO OBJETIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, com a condenação da empresa ao pagamento de R$ 5.354,66 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 à guisa de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80883879). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80883882).
3. Na origem, o autor ajuizou ação reparatória por danos morais e materiais contra CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Alegou que é consumidor unicamente de serviços de internet prestados pela empresa ré, sendo que, em dezembro de 2024, enquanto exercia suas atividades profissionais (advogado), o computador parou de funcionar. Alega que se constatou que “o modem de internet fornecido pela requerida apresentou sobrecarga elétrica, ocasionando falhas graves em seu funcionamento e, em seguida, a queima do computador do requerente, que estava conectado por cabo de rede (RJ45). A situação demandou inclusive a troca do modem em 30/01/2025, sob o protocolo no 1064582598, evidenciando que o próprio equipamento disponibilizado pela Requerida não suportou o evento elétrico”. Assevera que o técnico especializado emitiu laudo confirmando que “houve descarga elétrica advinda do cabo coaxial de entrada no modem, sendo esta transmitida ao computador por intermédio do cabo RJ45 (cabo de rede)”. Aduz que “o modem fornecido pela Requerida não possuía filtro adequado entre o cabo coaxial e o equipamento, o que teria evitado a propagação da descarga elétrica e, por consequência, os danos sofridos pelo Requerente”. Afirma que a empresa se negou a arcar com os prejuízos e que, além dos danos materiais, os fatos teriam também dado causa a danos morais passíveis de reparação.
4. Em suas razões recursais, a parte ré alega que os serviços de internet foram regularmente instalados e prestados, com a efetiva utilização e sem registro de falha sistêmica reiterada, interrupção indevida do serviço ou descumprimento contratual que pudesse, por si só, caracterizar ilícito indenizável. Afirma que o autor não trouxe prova técnica conclusiva apta a demonstrar que o dano no equipamento decorreu exclusivamente de falha imputável ao modem fornecido pelo recorrente. Sustenta, ainda, a ausência de ação ou omissão passível de reparação por danos morais. Insurgiu-se aos parâmetros fixados para a reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da provedora de internet por danos no computador do consumidor por descarga elétrica que chegou ao aparelho pelo modem fornecido pela parte recorrente; e (ii) definir se os fatos narrados subsidiam a reparação por danos extrapatrimoniais e; (iii) a adequação dos respectivos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC).
8. No caso concreto, a parte consumidora instruiu a inicial com laudo técnico detalhado, instruído com fotos do equipamento e das peças, que concluiu que o aparelho “sofreu dano elétrico por surto via porta LAN 02 resultando em avarias no controlador de rede, no CI ITE (gerenciamento de energia/controle) e no PCH. Mesmo após substituições dos dois primeiros componentes para fins de teste, o equipamento não restaurou a funcionalidade, confirmando dano crítico no PCH. Recomendação final: Substituição do equipamento (ou da placa-mãe completa, caso a peça original seja encontrada com garantia e custo viável”.
9. Diante das detalhadas informações do referido documento, competiria à parte ré apresentar argumentos técnicos a se contrapor à citada conclusão, ainda que fosse para justificar a alegada necessidade de prova pericial. No entanto, a empresa se limitou, na peça defensiva, a tecer genéricas alegações, desprovidas do mínimo lastro probatório, acerca da inaplicabilidade do dano moral, da necessária observância da razoabilidade e da não comprovação dos danos materiais. Por não ter se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), de modo a contrapor as provas apresentadas pelo autor, deverá a parte ré/recorrente arcar com os danos materiais concernentes ao valor do produto danificado.
10. Ainda que o serviço prestado pela autora não seja de fornecimento de energia elétrica, não comprovou que o caso em exame diz respeito a fortuito externo. A empresa ré deve estar preparada para lidar minimamente com surtos elétricos, uma vez que o serviço de telecomunicação envolve cabeamento externo, que está sujeito a descargas. Desse modo, surtos elétricos são previsíveis, de modo que a proteção contra eles está inserida na técnica padrão de engenharia. Neste sentido, a responsabilidade da ré estaria afastada se comprovado que a descarga foi extraordinária e absolutamente inevitável; que sua rede possuía todos os dispositivos de proteção exigidos; que o evento superou qualquer padrão técnico previsível ou; ou que a origem foi exclusivamente da rede elétrica interna do imóvel. No entanto, a defesa não apresentou qualquer elemento nesse sentido. Mantida a responsabilidade da ré pelos danos causados ao patrimônio do autor.
11. De outra perspectiva, para a configuração da ofensa moral reparável, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, como no caso que ora se apresenta. A situação em apreço resume-se à fato do serviço, não tendo havido qualquer demonstração de repercussão dos fatos na esfera íntima e personalíssima do autor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Inexiste dano moral passível de indenização. Prejudicada a análise a respeito do termo inicial da atualização respectiva.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.